Tribunal: TJES
Processo: 0000105-40.2018.8.08.0036
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Multa Cominatória / Astreintes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000105-40.2018.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA AMELIA LOPES DA SILVA VICENTE
RECORRIDO: MARIA DA GLORIA DUTRA LOPES e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. JAZIGO PERPÉTUO (BEM
SUI GENERIS
). VIOLAÇÃO E UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIRO, COM SEPULTAMENTO DE PESSOA ESTRANHA. AUTORIZAÇÃO VERBAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DA AUTORIZADORA. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA (REMOÇÃO DE RESTOS MORTAIS E REGULARIZAÇÃO DA LÁPIDE). DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária do Município e da requerida pela utilização irregular de jazigo perpétuo e determinou a remoção dos restos mortais indevidamente sepultados e condenou ao pagamento de dano moral.
2. Laudo e documentos comprovam a reforma não autorizada da estrutura do jazigo e o sepultamento de pessoa estranha à família, mediante autorização verbal da segunda requerida e anuência do agente administrativo responsável pelo cemitério municipal.
3. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para impor obrigação de fazer e para condenar solidariamente ao pagamento de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há três questões em discussão: (i) saber se há prescrição do pedido de dano moral, à luz do art. 206, § 3º, V, do CC; (ii) saber se há litisconsórcio passivo necessário com os familiares da pessoa sepultada irregularmente; e (iii) saber se a violação do jazigo e o sepultamento indevido geram responsabilidade solidária das rés e ensejam dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O prazo prescricional trienal para reparação civil inicia-se da ciência inequívoca da violação. A ação foi ajuizada dentro do prazo legal. Prescrição afastada.
6. A controvérsia limita-se ao direito de uso do jazigo perpétuo e à apuração da responsabilidade pela utilização indevida do espaço público. As famílias da pessoa sepultada irregularmente não possuem relação jurídica necessária com objeto da demanda. Litisconsórcio afastado.
7. Restou comprovado o sepultamento irregular realizado mediante autorização verbal e sem documentação exigida. A responsabilidade é solidária entre a autorizadora e o Município, administrador do cemitério.
8. A obrigação de fazer deve ser mantida para restauração da situação anterior, com a remoção dos restos mortais indevidos, reposicionamento dos restos mortais da família e regularização da lápide.
9. A violação do jazigo configura dano moral e o valor indenizatório deve ser proporcional à gravidade do caso. Valor do dano moral reduzido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso inominado parcialmente provido, apenas para reduzir o quantum indenizatório à título de danos morais.
Tese de julgamento: “1. A utilização irregular de jazigo perpétuo, com sepultamento de pessoa estranha sem autorização dos titulares, gera responsabilidade solidária entre o particular autorizador e o Município administrador. 2. O valor do dano moral deve ser adequado e proporcional ao caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 3º, V; Lei nº 9.099/1995, art. 43.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0000105-40.2018.8.08.0036

RECORRENTE: MARIA AMÉLIA LOPES DA SILVA VICENTE

RECORRIDOS: MARIA DA GLORIA DUTRA LOPES, ERCILIA LOPES MONTEIRO LOBATO FRAGA, MUNICÍPIO DE MUQUI

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUÍZA SENTENCIANTE: RAPHAELA BORGES MICHELI TOLOMEI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. JAZIGO PERPÉTUO (BEM
SUI GENERIS
). VIOLAÇÃO E UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIRO, COM SEPULTAMENTO DE PESSOA ESTRANHA. AUTORIZAÇÃO VERBAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DA AUTORIZADORA. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA (REMOÇÃO DE RESTOS MORTAIS E REGULARIZAÇÃO DA LÁPIDE). DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária do Município e da requerida pela utilização irregular de jazigo perpétuo e determinou a remoção dos restos mortais indevidamente sepultados e condenou ao pagamento de dano moral.
2. Laudo e documentos comprovam a reforma não autorizada da estrutura do jazigo e o sepultamento de pessoa estranha à família, mediante autorização verbal da segunda requerida e anuência do agente administrativo responsável pelo cemitério municipal.
3. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para impor obrigação de fazer e para condenar solidariamente ao pagamento de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há três questões em discussão: (i) saber se há prescrição do pedido de dano moral, à luz do art. 206, § 3º, V, do CC; (ii) saber se há litisconsórcio passivo necessário com os familiares da pessoa sepultada irregularmente; e (iii) saber se a violação do jazigo e o sepultamento indevido geram responsabilidade solidária das rés e ensejam dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
O prazo prescricional trienal para reparação civil inicia-se da ciência inequívoca da violação. A ação foi ajuizada dentro do prazo legal. Prescrição afastada.
6. A controvérsia limita-se ao direito de uso do jazigo perpétuo e à apuração da responsabilidade pela utilização indevida do espaço público. As famílias da pessoa sepultada irregularmente não possuem relação jurídica necessária com objeto da demanda. Litisconsórcio afastado.
7. Restou comprovado o sepultamento irregular realizado mediante autorização verbal e sem documentação exigida. A responsabilidade é solidária entre a autorizadora e o Município, administrador do cemitério.
8. A obrigação de fazer deve ser mantida para restauração da situação anterior, com a remoção dos restos mortais indevidos, reposicionamento dos restos mortais da família e regularização da lápide.
9. A violação do jazigo configura dano moral e o valor indenizatório deve ser proporcional à gravidade do caso. Valor do dano moral reduzido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso inominado parcialmente provido, apenas para reduzir o quantum indenizatório à título de danos morais.
Tese de julgamento: “1. A utilização irregular de jazigo perpétuo, com sepultamento de pessoa estranha sem autorização dos titulares, gera responsabilidade solidária entre o particular autorizador e o Município administrador. 2. O valor do dano moral deve ser adequado e proporcional ao caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 3º, V; Lei nº 9.099/1995, art. 43.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por
Maria da Glória Dutra Lopes
em face de
Município de Muqui
e
Maria Amélia Lopes da Silva Vicente
, alegando que o jazigo perpétuo adquirido por sua família em 1980 teria sido demolido e reconstruído sem autorização, com a realização de sepultamento de pessoa estranha ao núcleo familiar — Sra. Eugênia Mofate Vicente — mediante autorização verbal da segunda requerida.

Afirma a Autora ter tomado conhecimento do fato somente em 02/11/2017, quando visitava o cemitério, ocasião em que constatou que o túmulo havia sido substituído, sobreposto e com inscrição diversa.

Em contestação as requeridas sustentam que o Município de Muqui (págs. 24/30 do arquivo digital 03) é parte ilegítima, pois não participou de qualquer ato ilícito e apenas administra o cemitério.

A segunda requerida, Maria Amélia, em sua defesa (págs. 38/48 do arquivo digital 03 alega prescrição, litisconsórcio necessário, complexidade incompatível com o Juizado, e afirma possuir vínculo socioafetivo com o falecido sepultado originalmente, o que lhe daria legitimidade para usar e reformar o jazigo. Ambas negam a demolição indevida, sustentam que não houve retirada de restos mortais, afirmam que o túmulo já estava degradado e que a reforma ocorreu há muitos anos. Contestam a existência de dano moral e pedem a improcedência integral da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 16257361), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

a) condenar os requeridos, solidariamente, nas seguintes obrigações de fazer, que deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias: a.1) remover, na presença da autora, os restos mortais da Sra. Eugenia Mofate Vicente e de outros familiares desta que se encontrem sepultados no jazigo da família da autora; a.2) colocar os restos mortais dos tios da demandante no local onde estavam anteriormente; a.3) manter a lápide do jazigo como está atualmente, porém retirar a inscrição atual e inserindo os seguintes dizeres “Jazigo perpétuo da família Lopes”.

b) condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida monetariamente a partir desta data, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês devidos desde a citação.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 16257362), arguindo preliminarmente, a incompetência do Juizado, a nulidade por ausência de litisconsórcio necessário com os herdeiros da pessoa sepultada e a prescrição dos danos morais. No mérito, afirma que não houve demolição indevida, que a reforma do túmulo ocorreu há muitos anos, que não retirou restos mortais e que sempre agiu de boa-fé, acreditando possuir legitimidade em razão de vínculo socioafetivo com o inumado. Alega inexistência de dano moral, impugna a responsabilidade solidária e pede a reforma total da sentença, com improcedência dos pedidos da autora.

Contrarrazões pela recorrida ao ID 16257367.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 16257363 e 16257364.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De plano, afasto a preliminar de
incompetência do Juizado Especial
, uma vez que a mera alegação de necessidade de prova pericial não é suficiente para afastar a competência do microssistema, sendo certo que a análise da documentação constante dos autos se mostra plenamente suficiente à resolução da controvérsia.

A preliminar de nulidade por ausência de
litisconsórcio necessário
também não merece acolhimento. A Recorrente sustenta ser indispensável a citação dos herdeiros da Sra. Eugênia Mofate Vicente, pessoa indevidamente sepultada no jazigo. Todavia, a controvérsia estabelecida nos autos não versa sobre eventual direito da família da falecida à destinação de seus restos mortais, mas sim sobre a ilegalidade da utilização de jazigo de titularidade alheia sem qualquer autorização da família legítima. O objeto da demanda é exclusivamente a tutela da perpetuidade do jazigo, bem como a apuração da responsabilidade civil decorrente do ilícito praticado pela Recorrente e pelo Município, que permitiram o sepultamento irregular.

De igual modo, não prospera a alegação de
prescrição
. A Recorrente defende que o prazo trienal deveria correr da data do sepultamento (2014). Ocorre que a Autora demonstrou, por documentos e narrativa consistente, que somente tomou ciência da violação em 02/11/2017, quando, em visita ao cemitério, constatou que o jazigo familiar havia sido completamente alterado e ocupado por pessoa estranha à linhagem. A ação foi ajuizada em 01/03/2018 , ou seja, dentro do lapso inferior a um ano da ciência efetiva da violação.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial

da sentença.

Compulsando detidamente os autos, restou suficientemente demonstrado que o jazigo familiar foi irregularmente modificado, revestido e utilizado sem autorização da autora, havendo inclusive sepultamento de pessoa estranha, mediante autorização verbal fornecida pela requerida, sem qualquer documento comprobatório de legitimidade.

Ocorre que a própria resposta administrativa do Município confirma a ocorrência da demolição do jazigo original e reconstrução de outro em seu lugar, afastando a versão de que se tratava de mera restauração. É inequívoca, portanto, a irregularidade material da intervenção, bem como a participação simultânea da Recorrente e da municipalidade, o que conduz ao reconhecimento da responsabilidade solidária.

Quanto ao argumento de vínculo socioafetivo, a Recorrente tenta justificar sua conduta afirmando possuir laços de filiação socioafetiva com o falecido inumado originalmente. Entretanto, além de tal questão não constituir objeto desta demanda, dependendo de reconhecimento judicial em ação própria, ainda que fosse comprovada essa relação, ela não autorizaria a utilização unilateral do jazigo.

Ademais, a titularidade da perpetuidade, por sua natureza estática e documental, não se presume, tampouco se transmite por deduções afetivas não formalizadas. Assim, a alegação, isoladamente, é juridicamente inócua para afastar a irregularidade constatada.

Por fim, no que se refere ao pedido de indenização por danos morais, entendo que está correta a sentença ao reconhecer o sofrimento psicológico suportado pela autora, que, após visualizar o túmulo da sua família alterado, apresentou abalo emocional, chegando a precisar de atendimento médico.

Acrescento que alteração de jazigo familiar sem autorização ou notificação prévia dos familiares configura dano moral, pois viola a dignidade dos parentes e o respeito aos falecidos.

Com relação ao valor arbitrado, porém, entendo que a quantia foi exorbitante e desproporcional ao caso concreto, razão pela qual fixo o quantum indenizatório em R$ 3.000,00.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir o valor da condenação por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sem custas e honorários face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)